Tribunal: STF
Processo: Rcl 83577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo 0712310-54.2021.8.02.0058, por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    Trata-se de ação movida por CÍCERO ALEXANDRE MENDES em face do Estado de Alagoas por meio da qual se pleiteia o fornecimento do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO.



    Ocorre que o procedimento pretendido pela parte autora está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses Materiais Especiais do SUS) como de alta complexidade (Código 04.08.04.007-6), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos Fundos de Saúde dos entes subnacionais, conforme disciplinado na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde (art. 174, § 2º).



    [...]



    Por fim, o Estado de Alagoas interpôs agravo interno contra a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (anexo) para reformar a decisão e fazer com que o Recurso Extraordinário fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a decisão que negava seguimento ao recurso extraordinário, persistindo no equívoco interpretativo (anexo).



    [...]



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Destaque.):



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Contudo, o acórdão reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.



    [...]



    No caso em exame, o procedimento requerido pela parte autora está inequivocamente classificado como de alta complexidade, conforme destacado nos fatos a partir da análise de seu registro no SIGTAP, sendo seu financiamento realizado pela União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme disposto no art. 174, § 2º, da Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde.



    [...]



    A ausência da União do polo passivo, como determinado pelo acórdão reclamado, inviabiliza completamente essa otimização, gerando prejuízo ao erário estadual e desvirtuando o sistema de repartição de competências estabelecido na legislação do SUS (doc. 1, pp. 1-6).



    Requer:



    e) a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta da tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral). (Doc. 1, p. 7);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    I. DAS PRELIMINARES:



     a) Da (in)competência da Justiça Estadual:



     Nesse ponto, observa-se que a preliminar suscitada já foi apreciada e rejeitada através da decisão de págs. 193/196.



    [...]



    No âmbito infraconstitucional, o art. 6º, I, d, da Lei nº. 8.080/90, estabelece que a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está inserida no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), consistindo, conforme art. 19-M, (a) na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P2 ; e (b) na oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.



    [...]



    Pelo exposto, com fundamento no art. 196 da CF/88 e no art. 6º, I, d, c/c art. 19-M, ambos da Lei nº. 8.080/90, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela provisória de urgência, para condenar o réu no fornecimento gratuito do procedimento cirúrgico de artoplastia total do quadril esquerdo (doc. 2, pp. 2-5 ).



    Segue a ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. II. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793. 3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal definiu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público. 5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime (doc. 5, p. 1).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:



    20. Ademais, o fato de a tese consignar que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá o Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada. 



    21. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793:



    Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    22. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 1 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante. 



    23. Tanto é assim que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 / Santa Catarina (Tema 1.234) restou consignado que "no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234" (sic, grifos aditados).



    24. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



     25. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada. 26. É como voto (doc. 5, pp. 8-10).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (grifei)



    No mesmo sentido, especificamente em reclamações ajuizadas ou recursos interpostos pelo Estado do Alagoas: Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violados, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Por fim, observo que, ainda que se aplique a ratio decidendi do Tema 1.234 de RG, também seria aplicável a modulação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, ainda assim, seria incabível o deslocamento da competência para a Justiça Federal no caso concreto.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator